Tribunal: TJES
Processo: 0001118-12.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001118-12.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA NUNES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO – VALOR NOMINAL ADEQUADO – MANUTENÇÃO -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

2. Considerando o reduzido valor da condenação, afigura-se adequada a manutenção da verba sucumbencial no percentual fixado pela sentença, porquanto o respectivo valor nominal se apresenta consentâneo à adequada remuneração do patrono da parte vencedora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001118-12.2019.8.08.0013

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: SEBASTIÃO DE SOUZA NUNES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT” ajuizada por SEBASTIÃO DE SOUZA NUNES em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização decorrente seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença de fls. 99/100, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro obrigatório, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso. Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 103/113, sustentando (a) que o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (b) que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula nº. 580, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e (c) que deve ser reduzido o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

No que concerne à primeira alegação, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesse sentido, tem-se, exemplificativamente, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...).” (grifo nosso)

Nesta mesma direção é o recente julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.877.194 (em 14.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.” (grifo nosso)

Não merece acolhida, portanto, a alegação.

Sustenta a Apelante, ainda, que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula nº. 580, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação preconiza que “
a

correção
monetária nas indenizaç
õ
es do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7° do art. 5 0da Lei n° 6.194/1974, redação dada pela Lei n° 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
".

Quanto à alegação, sequer há interesse recursal por parte da Apelante, haja vista que a sentença expressamente determinou a incidência da correção monetária a partir do referido marco temporal, o que se infere da parte dispositiva do
decisum
,
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor total da indenização em caso de morte, com juros a partir da citação
e correção monetária a partir da data do evento danoso
(súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça).

(...)” (g.n.)

Por fim, pugna a Apelante pela reforma da sentença a fim de que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando, em suma, que a fixação do valor no percentual máximo de 20% (vinte por cento), não se coaduna com a complexidade da demanda.

Efetivamente, denota-se que, analisando a questão apenas sob a ótica do percentual arbitrado, afigura-se desarrazoada a fixação da verba sucumbencial no percentual máximo previsto na lei processual, haja vista que a singeleza da matéria objeto dos autos, o tempo de duração e, sobretudo, a ausência de realização de atos instrutórios além da prova documental produzida.

De outro lado, no entanto, infere-se a base de cálculo da verba sucumbencial é o valor da condenação, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), de modo que o montante dos honorários sucumbenciais alcançará o valor aproximado de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Mesmo considerando a ausência de complexidade da matéria, a fixação de verba sucumbencial em patamar menor, seja em percentual reduzido ou por apreciação equitativa, na forma prevista no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, implicaria em desprestígio ao labor desempenhado pelo advogado do Apelado que, ressalte-se, logrou êxito na demanda.

Deste modo, entendo desnecessária a modificação da base de cálculo da verba honorária porquanto seu valor nominal afigura-se consentânea à adequada remuneração do patrono do Apelado, dadas as peculiaridades da demanda.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação.

Por conseguinte, considerando a fixação da verba honorária sucumbencial em seu patamar máximo, deixo de fixar honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.